Tribunal: TJDFT
Processo: 0707218-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Lei n. 10.820/2003. LIMITAÇÃO A 30%. PRESERVAÇÃO DO DIREITO AO CRÉDITO E DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 1085 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida, ora recorrente, contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para limitar a trinta por cento do salário percebido, os débitos provenientes de empréstimos contratados, autorizando a Instituição recorrente a ajustar os contratos para adequar o quantitativo de parcelas ao valor mensal limitado. Sustenta que o STJ reconhece a possibilidade de descontos em conta corrente de percentual superior a trinta por cento, e que tal procedimento foi devidamente autorizado pela recorrida.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 38205252). Contrarrazões apresentadas (ID 38205260).
III.A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV O Código de Defesa do Consumidor - CDC e o Código Civil - CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Os numerosos casos de superendividamento que chegam ao Judiciário suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, à toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto.
V. Balizando-se nessas diretrizes, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira lançar no contracheque do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, o limite estabelecido na Lei 10820/2003: “É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família”. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).
VI. Considerando-se que o salário possui caráter alimentar, os descontos devem ser efetivados de maneira a viabilizar o sustento do devedor, motivo pelo qual, a fim de não desarticular financeiramente a parte e, ainda, viabilizar o pagamento da dívida, tem-se por razoável que a soma dos descontos se limite a 30% (trinta por cento) dos vencimentos.
VII. Importante ressaltar que não se aplica ao caso sob análise o Tema 1085 (São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento), porquanto os empréstimos tomados pela requerida foram contratados na modalidade de consignação em folha de pagamento, conforme contracheque id 38205159.
VIII. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente no pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acordão (art. 46 da Lei 9099/95).